Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701235-23.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR CUNHA CARDOSO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Não há pedido liminar. Manifeste-se a agravada, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L